Tribunal: TCU
Processo: 036.559/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento a pedido de reexame relativo ao Acórdão que deliberou pela ilegalidade do ato de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Fátima Auxiliadora Capistrano da Silva ao Acordão 7.362/2024, que negou provimento a pedido de reexame interposto em face do Acórdão 9236/2022-TCU-Primeira Câmara , pela ilegalidade do ato de aposentadoria da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar sem efeito os Acórdãos 9.236/2022 e 7.362/2024, ambos de 1a Câmara; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Fátima Auxiliadora Capistrano da Silva, concedendo-lhe registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. manter os efeitos financeiros do ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região.